Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714330-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DAS IRMAS CARMELITAS MISSIONARIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS AGRAVADO: ANA PAULA CASTRO TADA DE SA TELES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ANA PAULA CASTRO TADA DE SA TELES, acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. O pedido liminar foi devidamente analisado em sede de plantão judicial e corretamente indeferido, consoante decisão de ID 70771582, a qual ora ratifico. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator